Tribunal: STF
Processo: HC 83063
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO.
A revogação da
prisão preventiva, na fase de pronúncia, não é direito subjetivo do
acusado assim como a custódia advindo da pronúncia não está sujeita
a prazo. Precedentes.
Eventual constrangimento ilegal está
superado pela previsão do julgamento pelo Tribunal do Júri.
Habeas
corpus indeferido.